Tribunal: STF
Processo: RE 1258191
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, confirmando o entendimento do Regional, assentou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide a versar sobre complementação de aposentadoria prestada, por força de lei estadual, por entidade pública, e a procedência do pedido de equiparação salarial aos empregados em atividade, com pagamentos das diferenças retroativas. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 37, inciso XIII, e 114, inciso I, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia. Sustenta a inconstitucionalidade da equiparação concedida. 
    2. Eis a síntese da decisão recorrida:
    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. CPTM. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 20 de fevereiro de 2013, ao completar o julgamento dos Recursos Extraordinários 5864553 e 583050, decidiu que, em face do art. 202, § 2°, da Constituição Federal, compete à Justiça Comum julgar causas decorrentes de contrato de previdência complementar, em razão da inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência privada complementar, mas com vinculação disciplinada no regulamento das instituições. A modulação dos efeitos da citada decisão apenas resguardou a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e correspondente execução, as causas da espécie que hajam sido sentenciadas, até 20/2/2013, caso dos autos, o que se aplica por similaridade. 
    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. No caso, a Corte Regional, com base nas Leis Estaduais n° 1386/51 e 9343/96, no Decreto Estadual n° 35530/59 e no Contrato Coletivo, entendeu devida a consideração da estrutura de cargos e salários da CPTM como parâmetro à fixação dos proventos de complementação de aposentadoria, destacando que as despesas ora reconhecidas têm fundamento legal. Nesse contexto, manteve a sentença em que se reconheceu o direito do autor à isonomia com os empregados da ativa na percepção de suas complementações de aposentadoria e julgou procedente a pretensão de pagamento de diferenças. Sendo assim, com base nas premissas registradas no acórdão recorrido, o procedimento adotado pela Corte Regional tem base na lei e na análise de seu respectivo conteúdo. Dessa forma, o provimento pretendido esbarra no óbice da Súmula n° 126 do TST, já que dependente do reexame da prova dos autos. Agravo conhecido e desprovido. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo a qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.033.957, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de maio de 2018) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019)
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a controvérsia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator